Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO VERIFICADO. CIÊNCIA DE SINISTRO ENVOLVENDO O VEÍCULO ADQUIRIDO.

1. A relação empregatícia da testemunha com uma das partes, por si só, não leva à presunção de seu interesse no litígio, o que acarretaria sua suspeição, na forma do art. 447, § 3o, do CPC. Precedentes.

2. Nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, o vício de consentimento (erro, dolo, simulação ou fraude, estado de perigo e lesão) caracteriza defeito do negócio jurídico, apto a dar ensejo à sua anulação.

3. Não se verifica erro essencial ou omissão dolosa, apta a ensejar a anulação do contrato celebrado, quando a prova dos autos não permite concluir ter havido omissão na realização do negócio e, ao contrário, demonstra ciência prévia do comprador acerca da condição do veículo sinistrado/recuperado.

4. Recurso conhecido e não provido.